Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Maria de Jesus Pinto Maia da Silva. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora